Tribunal: TCU
Processo: 012.417/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades cometidas em licitações e contratos, com reflexos nos exercícios de 2001 a 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração, interpostos por José Domingos Soares, contra o Acórdão 1658/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.